Tribunal: CARF
Processo: 10580.900280/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900280/2013-51
ACÓRDÃO
1001-003.789 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALCO COMERCIO DE ALIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz, exclusivamente, por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.789 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900280/2013-51
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-75.093, da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 14086.23768.220512.1.7.02-7319.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que a
insuficiência de valores foi ocasionada por erro de informação da DIPJ/2011, Ficha 11- julho tendo
sido, posteriormente devidamente retificada, anexou comprovantes.
A DRJ alegou, em resumo, que:
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade alega que a parcela não
confirmada de R$ 21.710,05 se refere ao imposto de renda retido na fonte de
julho de 2009 e não de estimativa apurada no referido mês e informa que
retificou a ficha 11 de sua DIPJ/2010.
Em consulta à DIPJ/2010 ativa no sistema verifiquei que foi informado um IRRF de
R$ 21.710,05 na ficha 11, mês de julho da referida declaração, como abaixo
demonstrado:
...
No entanto, em consulta ao sistema DIRF, somente as parcelas de IRRF já
confirmadas no despacho decisório no montante de R$ 37.014,93 aparecem como
retidas pelos beneficiários da contribuinte.
...
Ressalte-se que a manifestante não anexou ao processo o comprovante anual de
retenção da fonte pagadora para comprovar a retenção e o erro de fato alegado.
Portanto, a retenção de R$ 21.710,05 informada em sua DIPJ/2010 retificadora
não se mostra confirmada.
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
O contribuinte foi intimado em 31/07/2020 (fls. 45) e apresentou recurso voluntário
em 27/08/2020 (fls. 47) sustentando a efetiva existência do crédito pleiteado.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 2 de fevereiro de 2023, foi convertido
em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.624 (fls. 54) para que a Unidade de Origem
examine a documentação anexada pelo contribuinte e confirme a existência do direito creditório
pleiteado.
Após, foram anexados documentos (fls. 58) e o Despacho (fls. 114 e 115) que
concluiu que a parcela de estimativa, em exame, foi compensada e teve sua compensação
homologada, por meio da Dcomp retificadora 31702.72456.241010.1.7.02-8088.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.789 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900280/2013-51
3
Devidamente intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fls. 116).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Do Direito Creditório
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-
75.093, da 2a Turma da DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 14086.23768.220512.1.7.02-7319.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que a
insuficiência de valores foi ocasionada por erro de informação da DIPJ/2011, Ficha 11- julho tendo
sido, posteriormente devidamente retificada, anexou comprovantes.
A DRJ alegou, em resumo, que:
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade alega que a parcela não
confirmada de R$ 21.710,05 se refere ao imposto de renda retido na fonte de
julho de 2009 e não de estimativa apurada no referido mês e informa que
retificou a ficha 11 de sua DIPJ/2010.
Em consulta à DIPJ/2010 ativa no sistema verifiquei que foi informado um IRRF de
R$ 21.710,05 na ficha 11, mês de julho da referida declaração, como abaixo
demonstrado:
...
No entanto, em consulta ao sistema DIRF, somente as parcelas de IRRF já
confirmadas no despacho decisório no montante de R$ 37.014,93 aparecem como
retidas pelos beneficiários da contribuinte.
...
Ressalte-se que a manifestante não anexou ao processo o comprovante anual de
retenção da fonte pagadora para comprovar a retenção e o erro de fato alegado.
Portanto, a retenção de R$ 21.710,05 informada em sua DIPJ/2010 retificadora
não se mostra confirmada.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.789 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900280/2013-51
4
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
O contribuinte foi intimado em 31/07/2020 (fls. 45) e apresentou recurso voluntário
em 27/08/2020 (fls. 47) sustentando a efetiva existência do crédito pleiteado.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 2 de fevereiro de 2023, foi convertido
em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.624 (fls. 54) para que a Unidade de Origem
examine a documentação anexada pelo contribuinte e confirme a existência do direito creditório
pleiteado.
Após, foram anexados documentos (fls. 58) e o Despacho (fls. 114 e 115) que
concluiu que a parcela de estimativa, em exame, foi compensada e teve sua compensação
homologada, por meio da Dcomp retificadora 31702.72456.241010.1.7.02-8088.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.789 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900280/2013-51
5
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência.
Após a análise das informações e documentos, a Unidade de Origem apresentou o
Despacho (fls. 114 e 115) que concluiu que a parcela de estimativa, em exame, foi compensada e
teve sua compensação homologada, por meio da Dcomp retificadora 31702.72456.241010.1.7.02-
8088.
Assim, havendo o reconhecimento do direito creditório, o recurso voluntário deve
ser provido em consonância com a informação da Unidade de Origem.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.789 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900280/2013-51
6

Fl. 125
DF CARF MF
Original